Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-38.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001937-38.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANILDE FERREIRA DA CRUZ Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA AVENÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA DOBRADA (TEMA 929 DO STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrada a abusividade dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante, tais valores devem ser devolvidos. 2. A restituição deve se dar na forma dobrada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que os descontos são posteriores a 30.03.2021, data de publicação do acórdão referente ao Tema 929/STJ, com a devida compensação com a quantia recebida e depositada na conta corrente da apelante, atualizada da data do desembolso. 3. No tocante ao abalo extrapatrimonial, é certo que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos, razão pela qual pertinente é a condenação do réu. 4. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, arbitra-se a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do apelado. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001937-38.2023.8.05.0146 em que figura como apelante IVANILDE FERREIRA DA CRUZ e apelado BANCO MASTER S/A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.